Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701254-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDA FRANCISCA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILDA FRANCISCA DE ANDRADE em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0732126-76.2022.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pretende a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a lhe disponibilizar consulta em fisioterapia e consulta em acupuntura. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a autora, de 72 anos de idade, apresenta dor na coluna, artrose, discopatia e estenose. Encontra-se inserida no SISREG III, desde 10/05/2022, com classificação de risco verde – não urgente para a consulta em fisioterapia e amarelo - urgência para consulta em acupuntura. Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196 . A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade de submissão da autora às consultas vindicadas. Isso não obstante, apesar dos incômodos relatados, não há urgência para o caso, o que não resulta em danos maiores a fundamentar a medida antecipatória pleiteada. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, poderia implicar violação na ordem preestabelecida de fornecimento do serviço de saúde, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da autora. Consigne-se, outrossim, que via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se. [...] (grifou-se) A agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que o DF seja compelido a fornecer “CONSULTA EM FISIOTERAPIA e CONSULTA EM ACUPUNTURA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do réu”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização dos atendimentos, consistentes em consulta em fisioterapia –, com classificação “verde” (solicitação em 10/05/2022 – ID 127558443 - Pág. 1, na origem), bem como em consulta em acupuntura, com classificação de risco “amarelo” (solicitação na mesma data – ID 127558443 - Pág. 2, na origem), porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata. Embora o relatório médico atualizado, juntado no agravo e datado de 12/07/2022 (ID 37382315), indique urgência, sem perigo de vida, em razão de “dor incapacitante sem melhora” e aponte para “risco de perda de função pela compressão radicular ao nível de coluna”, não há elementos suficientes a justificar a intervenção imediata do Poder Judiciário na fila de regulação do Sistema de Saúde do DF, especialmente porque não restou esclarecido o que se alterou na situação da agravante desde a data de 08/06/2022, quando o relatório indicava ausência de riscos de debilidade ou perda de função ou deformidade permanente (ID 127558441, na origem). Ademais, não restou esclarecido se o nível de prioridade de atendimento e/ou a classificação de risco da agravante foram alterados no Sistema de Regulação (SISREG III). Não restaram evidentes, assim, em uma primeira análise, elementos que justifiquem a alteração dos critérios técnicos adotados administrativamente. Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata das consultas. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito